Tribunal: TJSP
Processo: 1006613-65.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA
– Ônus da prova – Embargos Monitórios – Cheque Prescrito – Demonstração da "causa debendi" pelo autor – Desnecessidade, em regra – Precedentes:

– Em embargos monitórios incumbe ao embargante demonstrar eventuais vícios que mitiguem a validade do cheque que embasa a ação, não sendo necessário, em regra, que o autor demonstre a "causa debendi" que deu origem à emissão do

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA
– Ônus da prova – Embargos Monitórios – Cheque Prescrito – Demonstração da "causa debendi" pelo autor – Desnecessidade, em regra – Precedentes:

– Em embargos monitórios incumbe ao embargante demonstrar eventuais vícios que mitiguem a validade do cheque que embasa a ação, não sendo necessário, em regra, que o autor demonstre a "causa debendi" que deu origem à emissão do título.

- Inoponibilidade das exceções pessoais – Terceiro de boa-fé – Embargante que não comprovou má fé do autor – Pagamento devido – Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006613-65.2019.8.26.0224 Guarulhos Voto n. 20.622
Registro: 2020.0000679351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006613-65.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante ALFA
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA ME, é apelado
FRANCISCO SALES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006613-65.2019.8.26.0224 Guarulhos Voto n. 20.622
-- voto n. 20.622 --
Apelação Cível n. 1006613-65.2019.8.26.0224
Apelante: Alfa Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda Me.
Apelado: Francisco Sales da Silva
Comarca: Guarulhos
Juiz de Direito: Adriana Porto Mendes
Disponibilização da sentença: 28/11/2019
AÇÃO MONITÓRIA
Ônus da prova Embargos Monitórios Cheque Prescrito
Demonstração
da
“causa
debendi”
pelo
autor

Desnecessidade, em regra Precedentes:
Em embargos monitórios incumbe ao embargante demonstrar
eventuais vícios que mitiguem a validade do cheque que
embasa a ação, não sendo necessário, em regra, que o autor
demonstre a “causa debendi” que deu origem à emissão do
título.
- Inoponibilidade das exceções pessoais Terceiro de boa-fé
Embargante que não comprovou má fé do autor Pagamento
devido Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto da respeitável sentença a fls. 196/197, que REJEITOU OS
EMBARGOS OPOSTOS AO MANDADO MONITÓRIO (CPC, art. 702,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006613-65.2019.8.26.0224 Guarulhos Voto n. 20.622
§8o) e JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por Alfa
Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda Me contra Francisco Sales
da Silva, para constituir de pleno direito o título executivo judicial,
constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial, consistente
nas cártulas de cheque, nos termos da petição inicial, no pagamento da
quantia de R$30.608,71 (trinta mil, seiscentos e oito reais e setenta e
um centavos), atualizada a partir da data da propositura da ação, de
acordo com a tabela prática do Tribunal de Justiça, e juros de mora de
12% ao ano, a contar da citação. Sucumbente, deverá a embargante
arcar com as custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor do débito.
A
ré/embargante
apela
(fls.209/223)
alegando a necessidade de reforma da r. sentença. Aduz, em síntese,
que realizou contrato de compra e venda de um imóvel (terreno), com
José Maria Barbosa de Souza, no valor total de R$ 175.000,00, pagos
mediante depósitos, automóveis e os cheques em questão. Sustenta que
restou consignado no contrato uma forma de pagamento alternativa
mediante carta de crédito, tendo efetuado a quitação, porém não obteve
a devolução dos cheques e, assim, procedeu à sua sustação.
Explica que o autor não comprova a
relação negocial originária dos cheques, pois foi contraditório nas suas
alegações, agindo com má fé.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006613-65.2019.8.26.0224 Guarulhos Voto n. 20.622
Pugna
pelo
provimento
do
recurso,
concessão de efeito suspensivo, reformando-se a r. sentença.
Em resposta (fls. 230/238), o apelado
requer seja negado provimento ao recurso.
O recurso é tempestivo, bem preparado, e
fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo, por
não se enquadrar a presente dentre as hipóteses do art. 1.012, §1o, do
Código de Processo Civil.
É o relatório.
I. Trata-se de ação monitória ajuizada por
Francisco Sales contra Alfa Locação de Máquinas e Equipamentos Ltda.
Me. para cobrança de 05 (cinco) cheques, cada um no valor de R$
3.000,00, totalizando R$ 15.000,00, pretendo a citação da ré para
pagamento atualizado do débito na quantia de R$ 30.608,71.
A empresa apelante alegou nos embargos
monitórios ter sustado o pagamento dos cheques porque não foram
devolvidos após a quitação do contrato de compra e venda do imóvel.

Da r. sentença que rejeitou os embargos
monitórios, a ré/embargante interpôs o presente recurso, que
comporta não provimento.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006613-65.2019.8.26.0224 Guarulhos Voto n. 20.622
De início, é de se consignar que a ação
monitória que visa à satisfação de crédito inserto em cheque prescrito é
admitida pelo ordenamento jurídico, por ser considerado prova escrita
sem eficácia de título executivo, nos termos do artigo 700, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Esse entendimento foi reiteradamente
adotado, sendo incorporado quando da edição da Súmula n. 299 do
Superior Tribunal de Justiça que dispõe que: “é admissível a ação
monitória fundada em cheque prescrito”.
Não há que se cogitar a necessidade de
demonstração da causa subjacente à emissão da cártula, uma vez que
o cheque constitui título abstrato, podendo ser emitido por conta de
qualquer obrigação e desvinculando-se do negócio jurídico que
determinou sua emissão.
Acerca
da
desnecessidade
de
demonstração da causa debendi, inclusive, em casos como o presente,
já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA
EMBASADA
EM
CHEQUE
PRESCRITO.
VIABILIDADE. MENÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE.
DESNECESSIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À MONITÓRIA

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006613-65.2019.8.26.0224 Guarulhos Voto n. 20.622
DISCUTINDO O NEGÓCIO QUE ENSEJOU A EMISSÃO DO CHEQUE.
POSSIBILIDADE.
1. O cheque é ordem de pagamento à vista, sendo de 6 (seis) meses
o lapso prescricional para a execução após o prazo de
apresentação, que é de 30 (trinta) dias a contar da emissão, se da
mesma praça, ou de 60 (sessenta) dias, também a contar da
emissão, se consta no título como sacado em praça diversa, isto é,
em município distinto daquele em que se situa a agência pagadora.
2. Se ocorreu a prescrição para execução do cheque, o artigo 61 da
Lei do Cheque prevê, no prazo de 2 (dois) anos a contar da
prescrição, a possibilidade de ajuizamento de ação de
locupletamento ilícito que, por ostentar natureza cambial, prescinde
da descrição do negócio jurídico subjacente. Expirado o prazo para
ajuizamento da ação por enriquecimento sem causa, o artigo 62 do
mesmo Diploma legal ressalva a possibilidade de ajuizamento de
ação de cobrança fundada na relação causal.
3. No entanto, caso o portador do cheque opte pela ação
monitória, como no caso em julgamento, o prazo
prescricional será quinquenal, conforme disposto no artigo
206, § 5o, I, do Código Civil e não haverá necessidade de
descrição da causa debendi.
4. Registre-se que, nesta hipótese, nada impede que o requerido
oponha embargos à monitória, discutindo o negócio jurídico
subjacente, inclusive a sua eventual prescrição, pois o cheque, em
decorrência do lapso temporal, já não mais ostenta os caracteres
cambiários inerentes ao título de crédito.
5. Recurso especial provido.
(REsp. n. 926.312/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Luis Felipe
Salomão; j. em 20.09.2011).
No
particular,
a
apelante
alega
a
inexigibilidade do cheque, em razão do cumprimento de sua obrigação
no contrato de compra e venda, tendo efetuado a quitação, não
ocorrendo a devolução das cártulas pelo terceiro, que repassou os
cheques ao autor.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006613-65.2019.8.26.0224 Guarulhos Voto n. 20.622
Neste cenário, após ter solicitado a
devolução dos cheques e sem obter êxito, procedeu à sustação deles.
Ora, a partir do momento em que a apelante assinou a cártula e a
entregou a seu credor, na oportunidade, José Maria Barbosa de Souza,
assumiu conscientemente o risco de que o título circulasse, indo parar
em mãos de terceiras pessoas, as quais poderiam exigir-lhe o
pagamento, inclusive sem que a elas pudessem ser opostas exceções
pessoais.
Ademais, como asseverado pela MM.
Juíza “a quo”, não parece crível que a apelante tenha efetuado a
quitação do contrato mediante carta de crédito antes mesmo do
recebimento dos cheques.
Cumpre salientar que o cheque, como
título de crédito que é, possui como característica a autonomia por meio
da qual, conforme ensina Luiz Emygdio F. da Rosa Jr.: o título de
crédito deixou de ser considerado mero documento probatório da relação
causal, para ser entendido como documento constitutivo de direito novo,
autônomo, originário e inteiramente desvinculado da relação causal.1
A exceção de que quitação do contrato
não pode ser oposta ao endossatário/portador do cheque, terceiro de
1 Títulos de Crédito, 5a Ed., Rev. Atual., Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2007, pág. 67.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006613-65.2019.8.26.0224 Guarulhos Voto n. 20.622
boa-fé. E nem se alegue, repisa-se, que o autor agiu de má fé ante a
falta de comprovação da relação jurídica havida com o terceiro, porque
não altera a situação, sendo irrelevante.
Como é cediço, quando um título de
crédito circula, ele se desprende da obrigação do qual se originou,
tornando-se autônomo e abstrato. A fim de que pudessem ser opostas
exceções pessoais ao terceiro que se tornou posteriormente beneficiário
do crédito, é necessário que se demonstre sua má-fé, ou seja, que, no
momento em que recebeu a cártula, conhecia eventual quitação do
contrato de compra e venda existente entre as partes, consentido em
participar de possível fraude, o que não restou demonstrado.
Ora, o artigo 25 da Lei n. 7.357/1985, é
inequívoco ao dispor que aquele que for demandado por obrigação
resultante de cheque não pode opor exceções fundadas em relações
pessoais com portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu
conscientemente em detrimento do devedor.
E em que pese o princípio da abstração
não seja absoluto, as alegações do apelante mostram-se inócuas em
relação ao apelado, uma vez que não foi demonstrado, minimamente,
que ela tenha recebido a cártula conscientemente em seu detrimento.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006613-65.2019.8.26.0224 Guarulhos Voto n. 20.622
Confira-se, a respeito, como já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULOS DE CRÉDITO. CHEQUE.
TRANSMISSÃO A TERCEIRO VIA ENDOSSO. AUSÊNCIA DE
CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES
PESSOAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as
exceções pessoais não são oponíveis a terceiro de boa-fé, salvo se
comprovada sua má-fé.
2. No REsp 1.231.856/PR, a Quarta Turma desta Corte Superior
reafirmou o entendimento de que a relação jurídica subjacente à
emissão do cheque não pode ser oponível ao endossatário que se
presume terceiro de boa-fé, ao tomar a cártula por meio do endosso,
ressalvada a possibilidade de confirmação da má-fé por parte
deste.
3. Não havendo de se cogitar má-fé do terceiro (endossatário), é
vedada a oponibilidade de exceções pessoais relativas ao emitente
do título e ao endossante, uma vez que a execução da cártula, no
caso dos autos, constituiu simples exercício regular de direito por
parte do endossatário.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 861.575/MT Quarta Turma - Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO j. 21/03/2017)
Neste diapasão, se houve algum vício na
relação que deu origem ao cheque
relação esta havida entre o
embargante e o terceiro endossante, nada pode opor ao endossatário.
Assim, era mesmo de rigor a rejeição dos
embargos monitórios e procedente a ação monitória, devendo ser

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1006613-65.2019.8.26.0224 Guarulhos Voto n. 20.622
mantida.
Por fim, ante o não provimento do
recurso, os honorários advocatícios recursais devem ser majorados para
15% do valor atualizado do débito.
II. Ante o exposto, pelo meu voto, nega-
se provimento ao recurso.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --